Tribunal: STF
Processo: Rcl 62447
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ALIMENTEX INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA. contra decisão da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, segundo a defesa, teria “indevidamente mantido vigência à decisão nula proferida por Juízo Federal reconhecido por Decisão Monocrática proferida por esta Corte Constitucional (...)”. 



    Consta da petição inicial que, em março de 2018, durante a deflagração da Operação Pão Nosso, o Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro decretou constrições patrimoniais em desfavor dos investigados, o que incluiu o arresto da embarcação “INFFINITO”, lancha Motorboat com cerca de 53 pés, de propriedade da reclamante.



    Posteriormente, em 16.04.2018, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 26 pessoas, entre elas o administrador da pessoa jurídica reclamante, imputando-lhes delitos de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



    Ocorre que, 14.02.2022, ao apreciar a RCL 46.444/RJ, esta Relatoria declarou a incompetência da 7ª Vara Federal para processar e julgar as ações penais decorrentes da Operação Pão Nosso, determinando a livre distribuição dos autos na Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Após, os autos da medida cautelar nº 0502554-46.2018.40.2.5101 foram redistribuídos ao Juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, unidade jurisdicional que passou a ser competente para julgamento de todas as ações penais e incidentes relacionados à Operação Pão Nosso. 



    Narra o reclamante que, em 23.05.2022, sem decidir sobre a ratificação dos atos judiciais já proferidos nos autos, o Juízo da 5ª Vara suspendeu a tramitação da Operação Pão Nosso I (processo 0055758-62.2018.40.2.5101), até que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decida sobre a suspeição do magistrado que atuou no feito. Posteriormente, em 19.09.2022, essa mesma providência foi realizada em relação à ação penal 0003553-22.2019.40.2.5101, denominada Operação Pão Nosso III. Entendeu o magistrado que “o âmbito de cognição deste Juízo sobre os atos já praticados está diretamente vinculado ao reconhecimento, ou não, da suspeição de Sua Excelência, ou mesmo consideração, pelo E. TRF da 2ª Região sobre seu prejuízo. Isto porque, a depender do que deliberar o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, poderá, ou não, este Juízo avaliar a possibilidade de ratificação dos atos decisórios, inclusive, com impactos sobre marco interruptivo da prescrição”.



    Nesse contexto, o reclamante requereu o imediato desbloqueio de todos os bens e ativos da titularidade da empresa reclamante. Em 03.11.2022, o pedido foi indeferido pelo Juízo da 5ª Vara Federal. Logo após, em 23.08.2023, o magistrado proferiu nova decisão determinando a comunicação da Capitania dos Portos acerca da arrematação da embarcação INFFINITO, de propriedade da reclamante, tendo em vista que o comprador já havia quitado integralmente as 30 parcelas devidas.



    Informa a reclamante que as gravosas constrições impostas pelo Juízo incompetente seguem indefinidamente vigentes, mesmo após 1 ano e 7 meses da declaração da incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal, sem decisão quanto à convalidação dos atos decisórios por ele praticados. 



    Ao apontar constrangimento ilegal, a defesa alega descumprimento de dois precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal. O primeiro consistiria na decisão monocrática proferida nos autos da RCL 46.444/RJ, que declarou a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal para processar e julgar as ações penais decorrentes da Operação Pão Nosso e determinou a livre distribuição dos autos na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, cabendo ao novo magistrado deliberar sobre a convalidação, ou não, dos atos decisórios. 



    O segundo, decisão proferida na RCL 61.005/RJ, que recentemente declarou a inexistência de cautelares patrimoniais, pessoais e probatórias deferidas pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro nos autos de ação penal decorrente da Operação Ponto Final (processo nº 0505914-23.2017.4.02.5101).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia das decisões proferidas pelo Juízo incompetente nos autos da ação penal 0055758-62.2018.4.02.5101 e das medidas cautelares correlatas, com a determinação do imediato levantamento das contrições ali determinadas, até o julgamento definitivo da reclamação constitucional.



    No mérito, requer o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios proferidos nesses autos pelo Juízo Federal Titular da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da teoria dos poderes implícitos (implied powers) (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 12 edição, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 1449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso em análise, o reclamante requer, em suma, “o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo MM. Juízo Federal Titular da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro nos autos da Ação Penal nº 0055758-62.2018.4.02.5101 (Operação Pão Nosso I) (...)”, ante um suposto descumprimento das decisões proferidas na RCL 46.444/RJ e RCL 61.005/RJ.



    Entendo, com a devida vênia, que o pedido formulado nos autos é manifestamente improcedente, na medida em que a pretensão do reclamante contrasta com o conteúdo das decisões alegadamente afrontadas.



    Nos autos da RCL 46.444/RJ, apreciei reclamação constitucional ajuizada por Evandro González Lima, acusado na Operação Pão Nosso, em que postulava não apenas a declaração de incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar a ação penal 0055758-62.2018.40.2.5101, como também a declaração de “nulidade da ação penal originária e dos demais feitos correlatos”.



    Entendendo consistentes, em parte, as razões elencadas pela defesa, julguei a ação procedente para declarar a incompetência do Juízo reclamado e determinei que os autos fossem livremente distribuídos na Justiça Federal do Rio de Janeiro. No entanto, não acolhi o pedido de declaração de nulidade dos atos praticados na ação penal, por entender que, nos termos do art. 567 do CPP, os autos deveriam ser remetidos ao Juízo competente, a quem caberia decidir sobre a convalidação, ou não, dos atos decisórios.



    Basta um rápido lançar de olhos sobre o dispositivo da decisão para compreender que, na presente demanda, ao postular o reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente, a reclamante almeja não propriamente assegurar a autoridade da decisão paradigma, mas, na verdade, alterar o seu conteúdo para alcançar um resultado nela não contemplado. O pedido, assim, é inadequado, porque afronta os limites do instrumento processual manejado pela defesa, que exige estrita aderência ao paradigma violado.



    Não se está a afirmar, evidentemente, que é infundada a queixa da reclamante em relação à demora da Justiça Federal na tramitação dos autos e, especialmente, no exame da possibilidade, ou não, de convalidação dos atos judiciais praticados pelo Juízo incompetente. Cuida-se, a meu ver, de pretensão que pode ser legitimamente formulada por meio de instrumentos processuais próprios, perante as instâncias ordinárias, com a possibilidade de posterior interposição de recurso para as instâncias recursais. O que não é cabível, a meu ver, é o manejo de um instrumento processual de escopo restrito, para obter um resultado diametralmente oposto ao do paradigma indicado, cujo comando deve ser preservado pela reclamação constitucional, e não contrariado.



    Já em relação ao segundo paradigma indicado, a RCL 61.005/RJ, identifico que se trata de demanda ajuizada em relação a atos praticados na Operação Ponto Final, em que esta Relatoria determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. É flagrante, mais uma vez, a ausência de estrita aderência, na medida em que o reclamante aponta violação a decisão que abordou ações penais totalmente desvinculadas da Operação Pão Nosso, tanto que tramitam em outro ramo do Poder Judiciário.



    Tenho para mim, portanto, que a presente reclamação esbarra em óbices processuais intransponíveis, relacionados ao próprio cabimento dessa espécie de ação constitucional.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente